Tribunal: STF
Processo: HC 201318
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Art. 400 do CPP. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 589.638, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previso no art. 33, caput, e no art. 35 caput, c/c o art. 40, III, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 589.638, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator da impetração reconsiderou a decisão e, em seguida, denegou a ordem.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que as instâncias de origem não observaram “a ordem ritual estabelecida pelo art. 400 do CPP (na redação dada pela Lei nº 11.719/2008), o que teria causado prejuízo para a Defesa”. Ressalta que, ao contrário do que assentou o TJ/SP, o art. 400 do Código de Processo Civil, é aplicável na hipótese do crime de tráfico de entorpecentes, por ser “evidentemente mais favorável que a disciplina procedimental resultante da própria Lei nº 11.343/2006”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que se reconheça a nulidade suscitada nestes autos. Como consequência, pede a revogação da prisão da acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, firmou o entendimento de que o rito descrito no art. 400 do Código de Processo Penal devia ser aplicado inclusive aos procedimentos previstos na legislação penal militar, eleitoral e nas leis extravagantes, como a Lei n. 11.343/2006”. Ocorre que “o vício devia ser alegado na primeira oportunidade cabível à defesa, bem como de que se exigia a demonstração efetiva do prejuízo sofrido pelo paciente, conforme previsão contida no art. 563 do Código de Processo Penal”. Contudo, no caso, “em nenhum momento foi verificada qualquer irresignação da defesa acerca da inversão da ordem de interrogatório, o que caracteriza a preclusão, tendo em vista que a impugnação foi intempestiva já que deveria ter sido ofertada na própria audiência em que o ato foi realizado”.
    12. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao acusado não autoriza a proclamação das nulidades arguidas pela defesa.
    13. Quanto ao mais, ressalto que o pedido de revogação da prisão da paciente não foi sequer apreciado pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator